Tribunal: TJMT
Processo: 1021939-54.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1021939-54.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada por Deolinda da Silva Campos.
Os pedidos foram parcialmente acolhidos. A Julgadora declarou a inexistência do débito objeto da lide no valor de R$ 13.468,04 (treze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), tornou definitiva a medida liminar, condenou o Banco Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como a restituir à Apelada, o montante de R$ 60.897,64 (sessenta mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
Por fim, diante da sucumbência mínima da Apelada, a instituição financeira Recorrente foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Em síntese, ao ajuizar a demanda, a Apelada alegou que é professora aposentada, tem 80 (oitenta) anos de idade, e é correntista do Banco do Brasil S.A.
Aduziu que constatou que a instituição financeira descontou 62 (sessenta e duas) parcelas de R$ 491,11 (quatrocentos e noventa e um reais e onze centavos) de sua conta bancária, em virtude de suposto empréstimo no valor de R$ 13.468,04 (treze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), que deveria ser quitado em 84 (oitenta e quatro) prestações.
Afirmou que por desconhecer tal empréstimo, dirigiu-se até a agência bancária, quando foi informada de que o valor teria sido solicitado por meio de internet bank.
Asseverou que sequer tem computador em casa e é totalmente leiga em informática.
Assim, sob a tese de que não contratou tal empréstimo, que jamais utilizou o montante e que os descontos são indevidos e abusivos pediu, em antecipação de tutela, que o Banco deixasse de descontar os valores em sua conta corrente e, no mérito, requereu a declaração de inexistência do débito, a repetição do dobro do valor cobrado indevidamente e a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
O pedido liminar foi deferido (Id. 50339539).
Apresentada a peça de defesa e a réplica, o feito foi saneado, fixando-se como pontos controvertidos, a saber, a imprudência, negligência e imperícia da instituição financeira, a existência de dano, sua extensão e nexo causal. Na mesma oportunidade as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas (Id. 50339960).
O Banco do Brasil S.A. juntou extratos bancários da conta da Apelada e a Recorrida pediu o julgamento antecipado da lide.
Na sequência, o feito foi sentenciado, com o acolhimento parcial dos pedidos, a declaração de inexistência do débito objeto da lide, a ratificação da medida liminar, a condenação do Banco Apelante ao pagamento de indenização por danos morais e a restituir, em dobro, o valor cobrado indevidamente.
Em suas razões, o Banco do Brasil S.A. alega que o Recurso “tem como escopo reformar a r. sentença que fixou a limitação de descontos do empréstimo mencionado na inicial em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da apelada.”
Aduz que comprovou a contratação pela Recorrida, a qual foi efetivada via internet, mediante uso da senha pessoal da Apelada.
De outro vértice, sustenta que a consumidora “recebeu previamente a minuta do contrato questionado, para análise e observações, solicitando, em seguida, que o Banco- apelante emitisse o instrumento definitivo.”
Assim, a Recorrida “não pode alegar lesão contratual ou desconhecimento do que fora acordado entre as partes, vez que todos os lançamentos, bem como, os encargos cobrados estavam e estão em plena conformidade com as disposições contratuais e já eram previamente conhecidas nos atos da contratação.”
Segue aduzindo que a Apelada “autorizou a efetuação dos descontos diretamente em folha de pagamento e em conta-corrente que recebe seus proventos.”
Portanto, a sentença, “no tocante à questão da adequação das parcelas do empréstimo no importe de 30% do valor dos vencimentos violou o princípio do ato jurídico perfeito, nos termos do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.”
Assevera que “recentemente, a 17.a Câmara de Direito Privado do E. TJSP entendeu que ao contratar empréstimos, o consumidor detém plena consciência das condições e cláusulas contratuais de modo que o pedido de revisão nesses casos merecem ser repudiados em perfeita sintonia com o princípio da segurança jurídica, posto que seria muito simples contratar com determinada empresa e posteriormente por mero arrependimento ou por qualquer motivo egoístico o autor simplesmente por meio da tutela jurisdicional desfizesse o pacto”, e transcreve aresto da 17.a Câmara de Direito Privado de São Paulo-SP, publicado em 15/01/2014, que trata da limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) do salário.
Dando seguimento, o Banco Recorrente aduz que “para ocorrer a anulação das cláusulas que foram previamente contratadas entre as partes, uma delas deverá demonstrar que efetivamente houve rompimento insuportável por parte daquele que se obrigou.”
Argumenta que “quando da formalização do contrato, a parte Apelada não alegou qualquer vício, principalmente impossibilidade de pagar as parcelas avençadas, ou seja, estava ciente declarando expressamente sua vontade na aceitação das cláusulas existentes no contrato, tanto que não se recusou a assinar os documentos, nem tampouco se opôs ao crédito concedido.”
No que tange à repetição do indébito, afirma que não estão presentes os requisitos da obrigação, haja vista que “não existe razão ao autor em alegar VENDA CASADA, pois houve contratação, sendo que a cobrança efetuada foi em decorrência da manifestação de vontade expressa.”
Alega que “houve CONTRATAÇÃO DO EMPRESTIMO POR LIVRE E ESPONTANEA VONTADE DA APELADA registrando que ESTA não traz ao bojo dos autos documentos comprobatórios de relação jurídica inválida entre as partes demandantes o que prejudica o julgamento de mérito do presente feito.”
Assevera que a repetição em dobro somente tem lugar quando comprovada a má-fé ou culpa na cobrança indevida e que, neste caso, “não houve cobrança de débito indevido, muito menos venda, o fato é que a o APELADA celebrou os referidos contratados de maneira válida e regular, tentando agora se abster das cobranças efetuadas APESAR DE TER UTILIZADOS OS VALORES.”
Em relação à declaração de inexistência do débito, afirma que a relação negocial está comprovada “pelas telas a SUPRACOLACIONADONAS” e que “não há como se sustentar a sentença declaração de inexistência de débito já que o DÉBITO É EXIGÍVEL, tanto diante da existência do contrato de prestação de serviço celebrado, quanto diante da comprovação da existência de relação jurídica entre as partes que originou a dívida.”
Ao se insurgir quanto à indenização por danos morais, de maneira genérica, afirma que “não podemos atribuir conduta doloso ou culposa ao bando com já expressado acima, e declinado a seguir.”
Afirma que não há prática de qualquer ato ilícito e dano moral suscetível de indenização, o que impõe a improcedência do pedido e que “a responsabilidade pelos fatos narrados pelo a apelada e suas conseqüências não podem ser atribuídos ao Banco do Brasil.”
Por fim, no que tange ao valor da indenização, aduz que “tamanha é a desproporção da condenação em danos morais visto que a apelada não fora vítima de fraude, sendo os contratos válidos e o Banco somente cobrou aquilo que é devido.”
Argumenta que eventual fixação deveria obedecer aos parâmetros legais a fim de não ocasionar grave lesão em detrimento de quem tem o dever de arcar com a responsabilidade e pede a redução da quantia fixada.
Ao final, além de pedir o provimento do Apelo, “protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, principalmente pela juntada de novos documentos, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte apelado, caso se façam necessários.”
Contrarrazões no Id. 50339977.
DECIDO.
Desde logo, importa registrar que o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam o Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Os aludidos artigos são aplicados ao caso sob análise, uma vez que as razões do Apelo não pode ser objeto de exame por este Corte, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja, a infração ao princípio da dialeticidade recursal.
É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.
Não obstante o comando legal, conforme se depreende do relatado, nas razões do apelo, o Banco não se insurge quanto aos fundamentos da sentença.
Aliás, além de as razões recursais não terem correlação com o que foi decidido, não tem qualquer conexão com os fatos e fundamentos jurídicos que deram ensejo ao ajuizamento da demanda.
Mesmo nos capítulos referentes à indenização por dano moral e ao montante fixado pelo juiz singular, as insurgências são genéricas e não rebatem os argumentos da sentença.
Na verdade, ao que se extrai da leitura das razões recursais é um emaranhado de argumentos, ora genéricos, ora que não condizem com o processo em si.
A Ação não versa sobre limitação de descontos em 30% (trinta por cento) e embora o Banco afirme que os contratos foram firmados por meio da internet, em parágrafo seguinte se contradiz, e afirma que a Recorrida assinou os instrumentos; depois rebate a revisão de cláusulas contratuais. As teses além de confusas e genéricas, não tem qualquer relação com o fundamento da sentença, qual seja: a falta de prova de que o montante fora depositado na conta bancária da Apelada e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
É de bom alvitre relembrar que o artigo 1.010 exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada. Não basta a mera exposição de fatos e direito. É imprescindível que tal conteúdo esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial, o que não se verifica neste caso.
Com esses fundamentos, não conheço do Recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, em observância ao que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora